Tribunal: TJBA
Processo: 8002057-37.2025.8.05.0138
Classe: Apelação
Relator(a): ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Órgão julgador: ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-04
Data de publicação: 2026-03-04

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8002057-37.2025.8.05.0138

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: SILVANA MACHADO LISBOA

Advogado(s)
:
LUANA FIRMINO DE ALMEIDA, MARYKELLER DE MELLO

APELADO: BANCO BRADESCO SA

Advogado(s)
:
FABIO GIL MOREIRA SANTIAGO

ACORDÃO

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL.
DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO REVISIONAL. EMPRÉSTIMO BANCÁRIO. TAXA DE JUROS PRATICADA INSIGNIFICATIVAMENTE SUPERIOR A TAXA DE JUROS PACTUADA. DISPARIDADE IRRISÓRIA. TAXA PRATICADA ENGLOBADA PELO CUSTO EFETIVO TOTAL INDICADO NO CONTRATO. REVISIONAL PROPOSTA APÓS QUASE 9 ANOS DA CELEBRAÇÃO DO CONTRATO. AÇÃO IMPROCEDENTE. SENTENÇA MANTIDA.
APELAÇÃO CÍVEL NÃO PROVIDA
.

Vistos, relatados e discutidos esta apelação
8002057-37.2025.8.05.0138
em que é apelante
SILVANA MACHADO LISBOA
e em que é apelado o
BANCO BRADESCO S/A
,

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
CONHECER
e
NEGAR
PROVIMENTO
à apelação, nos termos do voto do relator e por meio do
qu
o
rum
indicado na certidão de julgamento.

Salvador, Bahia.

Presidente

Des.
ANGELO JERONIMO E SILVA VITA

Relator

Procurador de Justiça